Tribunal: TJDFT
Processo: 0718781-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718781-59.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: ANDRE LUIZ DE SOUZA RIBEIRO D E C I S Ã O 1. O Banco de Brasília – BRB opõe embargos de declaração contra o Acórdão n. 1351887, desta egrégia Segunda Turma Cível, que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos. Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório quanto à determinação de suspensão de todos os processos no Judiciário brasileiro que versem sobre a limitação de descontos em conta corrente a 30% dos proventos do consumidor (Recurso Especial n. 1.863.973 afetado pelo STJ – Tema n. 1.085). Ao final, “reconhecida a contradição e violação de norma de ordem pública, relativa ao ponto elencado, requer o Banco embargante a essa r. Juízo que preliminarmente conheça dos presentes Embargos declaratórios e, no meritum causae, proveja-os, ao escopo de declarar nulo o pronunciamento vergastado a respeito da matéria suscitada, aguardando a decisão do STJ sobre a questão, segundo a lógica do julgamento dos recursos repetitivos”. É o relato do necessário. Decido. 2. Para melhor compreensão da demanda, faz-se necessária breve síntese dos autos. Confira-se o relatório da sentença recorrida: “ANDRE LUIZ DE SOUZA RIBEIRO (demandante) alega ter celebrado contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento com BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. (demandado) quando tinha renda bruta de R$ 11.200,00. Exonerado de seu antigo cargo em outubro de 2019, em maio de 2020 foi nomeado para nova função, com rendimento bruto de R$ 3.121,52. Ao receber o primeiro salário, porém, foi surpreendido com o desconto, em conta corrente, da totalidade de sua remuneração, realizada pelo demandado para pagamento daquele mútuo contraído quando tinha remuneração mais alta. Requer, assim, a limitação dos descontos a 30% do seu novo salário (inclusive em tutela de urgência), a repetição em dobro do que foi descontado e excedeu esse limite, além da compensação de dano moral. A emenda de id. 67018646 corrigiu o valor da causa. A decisão de id. 67060578 concedeu a gratuidade de justiça ao autor e deferiu a tutela antecipada. Em contestação (id. 69451656) o demandado impugnou a gratuidade de justiça e alegou que a inicial é inepta. No mérito, afirma que o demandante é devedor, está em atraso com suas obrigações de mutuário em diversos contratos e que, naqueles que tinham débito consignado em folha de pagamento, foi autorizado o desconto em conta corrente caso o vínculo empregatício fosse perdido. Alega também que o limite de desconto de 30% da remuneração aplica-se ao débito consignado em folha de pagamento, não ao desconto em conta corrente. Réplica de id. 70847786. A decisão saneadora de id. 71121004 rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, indeferiu a impugnação a gratuidade de justiça e considerou a produção de provas adicionais desnecessária.” Na referida sentença, o Juiz de Direito Jerônimo Grigoletto Goellner, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: “1.1. Determinar a limitação dos descontos automáticos em conta de depósito mantida junto ao demandado, para pagamento de mútuo a 30% da remuneração bruta recebida pelo demandante. 1.2. Condenar o demandando a repetir em dobro ao demandante a quantia descontada em conta corrente que, depois da citação, tiver excedido o limite fixado no item 1.1. 1.3. A quantificação do valor a ser repetido deverá ser feita em fase de cumprimento de sentença, porque que é aferível por simples cálculos e por comparação de extratos bancários com a data de citação. Caso não haja quantia a ser repetida (item 1.2) e a ordem mandamental (item 1.1.) tenha sido cumprida, o demandante simplesmente não deverá dar início à fase executiva.” Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação sustentando, em suma, que a margem consignável de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do apelado está sendo respeitada, porquanto o valor descontado em folha de pagamento não a supera. Colacionou julgados em abono à sua tese de que a limitação de descontos à aludida margem não se aplica à conta-corrente, diante da ausência de previsão legal nesse sentido. Alegou inexistência de danos materiais no caso, ressaltando que os descontos em conta-corrente já efetuados não podem ser restituídos, na forma simples ou em dobro, por configurarem ato jurídico perfeito de quitação parcial do saldo devedor. Além disso, aduziu que, “não provado que o apelado pagou a sua dívida induzida a erro, inócua se torna a pretensão da devolução dos valores, supostamente, pagos indevidamente”. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso de apelação para que a sentença fosse reformada, julgando-se improcedentes os pedidos do autor. Esta Segunda Turma Cível conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para, reformando-se parcialmente a sentença, julgar improcedente o pedido de restituição em dobro dos valores descontados na conta corrente do autor, mantendo-se a determinação de limitação de descontos nos termos fixados no decisum objurgado. Veja-se a ementa, ad litteris: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. ÂMBITO INTANGÍVEL DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a reforma ou a manutenção da sentença ora recorrida pode ensejar alterações na relação jurídico-material, de modo que a interposição de recurso já demonstra o interesse das partes no prosseguimento da demanda, não há de se falar em perda superveniente do objeto da ação. Evidenciadas a necessidade, a utilidade e a via adequada para os fins pretendidos pelo autor, verifica-se seu interesse de agir, máxime quando pretende a redução de descontos havidos em sua conta corrente. Preliminares de perda superveniente do objeto e de ausência de interesse de agir rejeitadas. 2. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento. 3. A despeito da validade da cláusula contratual do desconto em conta corrente, viola a função social do contrato, bem como a boa-fé objetiva, o desconto mensal incidente em conta-corrente e também diretamente na folha de pagamento que notadamente ultrapassa o limite legal de 30% (trinta por cento) da remuneração do correntista, em evidente prejuízo à sua subsistência, alcançando, desse modo e com essa medida, o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, o que impõe sua minoração. Inteligência dos arts. 6o, V, 51, IV, ambos da Lei n. 8.078/90 e 421 e 422 do Código Civil. 4. Por outro lado, não se revela possível a condenação do banco apelado à restituição, na forma simples ou em dobro, das quantias anteriormente pagas que superam o patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do apelado, depois de abatidos os descontos compulsórios, porquanto esses valores eram, a princípio, devidos e já se encontram quitados. É dizer, a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos não implica, por si só, a conclusão de que as verbas já descontadas eram indevidas, pressuposto da restituição almejada. 5. A alegada litigância de má-fé do autor arguida nas razões recursais não merece prosperar. Com efeito, a litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e pedidos formulados na petição inicial, todos dirigidos à legítima defesa do direito que a parte entende possuir. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1328741, 07187815920208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em 15/04/2021, o Banco de Brasília – BRB opõe embargos de declaração (ID 24876854) contra o acórdão n. 1328741 acima mencionado. Sustentou não ter sido respeitada a liberdade econômica (art. 1o, § 2o, da Lei n. 13.874/19), a boa-fé e as disposições contratuais. Asseverou que a revisão imposta prejudica o seu planejamento contábil, financeiro e atuarial e aumento os custos dos demais contratos de concessão de crédito. Articulou que o acórdão contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requereu, portanto, o conhecimento e o acolhimento dos embargos, “deixando o v. acórdão em conformidade ao nosso direito e a nossa jurisprudência, pois os presentes embargos possuem função de pré-questionamento, para fundamentar-se recurso ao Superior Tribunal de Justiça”. Os embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados, consoante acórdão prolatado em 07/07/2021. Confira-se a ementa do referido julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos. 2. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos. 3. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1351887, 07187815920208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Novamente, o Banco de Brasília – BRB opõe embargos de declaração contra o referido Acórdão n. 1351887, desta egrégia Segunda Turma Cível, que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos. Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório quanto à determinação de suspensão de todos os processos no Judiciário brasileiro que versem sobre a limitação de descontos em conta-corrente a 30% (trinta por cento) dos proventos do consumidor (Recurso Especial n. 1.863.973 afetado pelo STJ – Tema n. 1.085). Tecidos tais esclarecimentos, verifica-se que a análise do presente caso envolve discussão acerca da possibilidade de serem limitados os descontos oriundos de empréstimos em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela parte devedora. Debruçando-se sobre a matéria, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão eletrônica iniciada em 17/3/2021 e finalizada em 23/3/2021, afetou os Recursos Especiais n. 1.877.113/SP, 1.872.441/SP e 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, com base no § 5o do art. 1.036 do CPC de 2015 e no art. 256-I, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 28 de setembro de 2016, para uniformizar o entendimento sobre a seguinte questão: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário.” Nos termos do art. 256-I, parágrafo único, do RISTJ, a referida questão foi cadastrada como “TEMA REPETITIVO N. 1085”, na base de dados do Superior Tribunal de Justiça. Na mesma assentada, a Segunda Seção determinou a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC)” (acórdão publicado no Dje de 6/4/2021). Dessa forma, tratando-se o processo em epígrafe sobre a matéria pendente de discussão, sob a sistemática dos recursos repetitivos, faz-se imperiosa a suspensão do processo, em observância ao comando do c. STJ e o dever imposto pelo novel Código de Processo Civil no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente. Por fim, considerando a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração e que o CPC possibilita, em seu art. 1.040, II, que após a publicação do acórdão paradigma, o órgão que o proferiu reexamine o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior, os aclaratórios serão apreciados após a questão de fundo ser dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.085. Nesse sentido: TJDFT, Decisão monocrática, Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 0705451-77.2020.8.07.0006, Relator: Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Publicação: DJE 06/08/2021. 3. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final do Tema 1.085 (REsp n. 1.863.973/SP) pelo c. STJ. Cumpra-se. Intimem-se. Oportunamente, julgado o Tema n. 1.085 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, voltem à imediata conclusão. Brasília, 12 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora